Tribunal: TJDFT
Processo: 0722506-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL EMANADO DE AÇÃO COLETIVA INTENTADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. PESSOA JURÍDICA EXTINTA DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Título judicial que contempla a condenação do Distrito Federal ao pagamento de “benefício alimentação” suspenso ilegalmente, emanado de ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF, não alcança servidor público egresso da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica extinta depois da propositura da demanda.
II. Agravo de Instrumento conhecido e provido.